Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DECISÃO ALVENI LOPES BATISTA interpôs agravo de instrumento, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido para retirada do segredo de justiça do processo. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nas razões recursais, a agravante sustentou ser parte no processo e por essa razão não haveria fundamento legal para a tramitação dos autos em segredo de justiça, tampouco para que fosse negado seu acesso aos autos. A decisão não encontraria lastro no ordenamento jurídico e deixou de observar os princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, fosse “reformada a decisão que incluiu sigilo dos autos e de todos os andamentos processuais por parte do requerido e de seus patronos, no intuito de permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal”. Pugnou ainda pela concessão da gratuidade de justiça. O agravante juntou petição, em que afirmou que o causídico foi cadastrado nos autos da ação principal como advogado da parte requerida, “o que não permite que visualize [sic] os andamentos do processo, pois o feito segue tramitando em segredo de justiça”. (ID 16690236) É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça para esse recurso. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu pedido para “retirada” do segredo de justiça: “Indefiro o pedido de ID n. 57521208, a fim de garantir para que o cumprimento da liminar de busca e apreensão não seja frustrada pela ocultação do bem, preservando o interesse público, previsto no art. 189, inciso I, do CPC. No caso, a publicidade dos atos coloca em risco a efetividade da medida, frustrando o seu propósito. Nesse sentido, confira-se jurisprudência: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - BUSCA E APREENSÃO - TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA A FIM DE EVITAR A FRUSTRAÇÃO DA MEDIDA - PROTEÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, I DO CPC - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. - O CPC de 2015 prevê, em seu artigo 189, os casos que deverão tramitar em segredo de justiça. - A tramitação da busca e apreensão em segredo de justiça visando impedir a ocultação do bem e a frustração da medida, se enquadra no artigo 189, I do CPC. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.086695-6/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019) Aguarde-se o cumprimento do mandado de busca e apreensão.” Inicialmente, cabe destacar que nos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, a Superior Corte fixou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, o imediato exame por esta instância recursal se justificaria em razão da urgência em se conferir à parte, em caso de decisão favorável, o imediato acesso aos autos, assegurando-se, desde logo, a proteção aos princípios da ampla defesa e contraditório por todo o trâmite da ação, tendo em vista que sua alegação é de que estaria impedida de visualizar todos os atos processuais e o processo ainda se encontra em fase inicial. Desse modo, passo ao exame da questão de fundo. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Com efeito, o segredo de justiça constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses estão elencadas de forma taxativa no Código de Processo Civil (art. 189), isto é, às ações que tratam sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. No presente caso, cuida-se de ação de busca e apreensão, cujo objeto versa exclusivamente sobre interesse patrimonial. Não se vislumbra quaisquer das situações de exceção ao princípio da publicidade previstas na norma processual. Sobre o tema, não é demais mencionar as lições de PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA[1]: As hipóteses nas quais se faça necessário excluir os atos processuais ou o processo do regime geral de publicidade são taxativas. Não há espaço para cogitar de segredo de justiça para além das hipóteses indicadas no art. 189 do novo CPC. Admitia-se, em doutrina e jurisprudência, a não taxatividade do rol de demandas listadas no art. 189, caput e incisos do CPC/2015, pois havia situações de necessária preservação do direito à intimidade, não contempladas naquele enunciado normativo. O cotejo da norma do Código de 1973 com a Constituição de 1988 impunha essa interpretação. A redação do art. 189 do novo CPC, todavia, justamente por ser mais abrangente, contemplando, inclusive a proteção ao direito à intimidade, não proporcionará mais esse alargamento interpretativo. De igual modo, confira-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. MANDADO. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. I - A regra é a publicidade dos julgamentos e atos processuais, e o sigilo a exceção (CPC, art. 11 e 189, I e II). O caso em apreço, que versa sobre interesses meramente patrimonial, não se insere em nenhuma das hipóteses legais, máxime porque o motivo apontado - possibilitar o fiel cumprimento de decisão judicial, porque o devedor, tendo conhecimento do trâmite da ação, poderia ocultar o bem - não mais se justifica, porque o veículo já foi apreendido (CPC, art. 189, I e II). II - Constitui requisito da petição inicial de busca e apreensão a descrição do bem, o que foi efetivado. III - Na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora do devedor, a qual deve ser efetivada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor. Na hipótese vertente, a notificação foi registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. IV - A circunstância de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão e entrega ao credor fiduciário, máxime diante da inadimplência. V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1014933, 07017697420168070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, é consabido que o segredo de justiça, em princípio, não implica em óbice à permissão de acesso aos autos, às partes e seus advogados ou procuradores. Contudo, a alegação é de que a defesa ainda estaria impossibilitada de visualizar todo o conteúdo dos autos, conforme demonstraria o “print” que acostou nesses autos. Por conseguinte, o risco ou perigo de dano resultaria, em princípio, da dificuldade ou mesmo prejuízo à defesa, em decorrência da alegada inacessibilidade a documentos produzidos nos autos. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão que decretou o segredo de justiça, possibilitando as partes e seus procuradores o amplo acesso aos documentos e andamentos processuais. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Intime-se o agravado a se manifestar no prazo legal, caso queira. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier ...[et al.]. –3.ed.rev.e atual.. –São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 657